Tribunal: TJPA
Processo: 0013637-14.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013637-14.2017.8.14.0048

APELANTE: JOYADA FARIAS DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) C/C ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11 Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASILAR DOS DELITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e
dar-lhe parcial provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Joyada Farias da Rocha
, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, e art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Ids.

14533456 - Págs. 1/15 e 14533457 - Págs. 1/7).

Os presentes autos foram a mim distribuídos (Id. 14533458 - Pág. 13).

Nas razões recursais pleiteia-se,
ipsi litteris
(Id.

14533458 - Págs. 22/26):

1-

Reformar a sentença recorrida no sentido de adequar a pena base a quantidade de circunstâncias judiciais consideradas negativas, no que se refere ao crime de roubo;

2-

Reformar a sentença recorrida no sentido de adequar a pena do crime de tráfico, pois levou-se em consideração duas circunstâncias como negativas, no entanto, a circunstância “consequências do delito” não foi devidamente fundamentada, sido levado para “motivar” a referida circunstância situações abstratas, logo, requer-se a sua exclusão e consequente adequação.

3-

Por fim, requer-se seja feita a retificação da pena.

(...) <sic>

As contrarrazões (Id.

14533459 - Págs. 5/10) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como custos legis, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.

14533459 - Págs. 14/17).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids. 14533456 - Págs. 12/15 e 14533457 - Págs. 1/3):

1-

Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo e concurso, são desfavoráveis, contudo, considerando que tais circunstâncias irão incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que as vítimas não recuperarem todos os seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal.
E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Reconheço as atenuantes de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, ficando até aqui a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.
Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (antiga redação), em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terço), ficando, até aqui, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu JOYADA FARIAS DA ROCHA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º incisos I e II do Código Penal (antiga redação), à pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal.

Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena.

Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.

Da pena definitiva

Fica, portanto, a pena definitiva para o delito descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB (antiga redação) em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 dias-multa.

2-

Quanto ao Crime DE TRÁFICO DE DROGAS.

Culpabilidade, normal a espécie;

Quanto aos antecedentes, o réu possui antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado.

Personalidade, não existem elementos nos autos para fazer tal análise;

O motivo do delito inerente ao tipo.

Analisando as circunstâncias do crime, elas se encontram relatadas nos autos.

As consequências do crime são graves, tendo em vista que as drogas estão

destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

Quanto à natureza e a quantidade do produto: De acordo com o laudo, a quantidade de droga é pequena, contudo, com alto poder viciante, por se tratar de cocaína.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Ausente as causas agravantes e atenuantes.

Não há causas de aumento e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Conforme entendimento jurisprudencial:

(...)

Portanto, torno a pena do réu JOYADA FARIAS DA ROCHA definitiva pela conduta descrita no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Da Pena definitiva para o crime.

Fica, portanto, a pena definitiva para o delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

PENA DEFINITIV
A e
CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e tráfico de drogas, fica o réu JOYADA FARIAS DA ROCHA condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, tornando-a concreta, definitiva e final.

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dia para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III). VALOR DO DIA MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

(...)

- CRIME DE ROUBO

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três circunstâncias judiciais: antecedentes, consequências do delito e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Id. 14533451- Págs. 4/5 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existente, de fato, haja vista que consta condenação transitada em julgada, antes do presente fato, em desfavor do recorrente nos autos de nº 0110855-43.2007.8.14.0133. Assim
preservo negativado
tal vetor.

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão das vítimas não terem recuperado a integralidade dos bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie, visto que, conforme relato das vítimas (Ids.

14533449 - Págs. 7/8 e 14814907 - Pág. 1), tratou-se, cordão, óculos, sapato, bermuda, três anéis de ouro – todos de valores não identificados.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020).

(...)

(AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Por outro lado, verifico que deve ser negativado o vetor das
circunstâncias do delito
-
atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – haja vista que o
modus operandi
do delito foi demais reprovável, com restrição da liberdade das vítimas – pois foram obrigadas a entrar no carro com os agentes criminosos, que os levaram para o final da praia, local mais ermo - , emprego ostensivo da arma de fogo – pois foi imposto sobre para as cabeças das vítimas e uso de ameaças, merecendo maior resposta penal. Assim, acrescentarei sobre a pena a fração de 1/8 (entre o intervalo mínimo e máximo da pena) por cada uma dessas situações.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se o prequestionamento da matéria veiculada no apelo nobre, bem como dos demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para o conhecimento do recurso especial.

2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.) (grifei)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO HC N. 143.641/SP. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

(...)

2. In casu, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Nesse ponto, foi consignado pelo Juízo de primeiro grau que a especial gravidade do caso seria revelada pelas "seguintes circunstâncias do fato: (a) o delito foi praticado em concurso de agentes (dois ao total); (b) a fim de ameaçar a vítima foi utilizada uma arma de fogo calibre .38 municiada; e (c) foram proferidas insistentes ameaças de morte, em frente a familiares da vítima, o que aumentou o grau de atemorização". Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e
o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão.
Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC n. 708.234/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Por fim, observo que há a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de multa, carecendo de reparo a última.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - NÃO CABIMENTO - LOCAL HABITADO - REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - QUANTUM DE ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PATAMAR DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A ausência de perícia técnica a atestar a destruição ou o rompimento de obstáculo em delito que deixa vestígios impede a incidência da qualificadora descrita no artigo 155, §4º, I, do Código Penal. Não é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal se demonstrado que o acusado possui maus antecedentes. Inviável o decote da majorante do furto simples praticado em repouso noturno quando o crime é cometido à noite, em local habitado. Se demonstrado que o delito ficou longe de sua consumação, tendo o iter criminis sido pouco percorrido, possível a redução máxima da pena (dois terços) pela tentativa.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, pois fixada em idênticos critérios.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.047985-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023) (grifei)

Dessa feita, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena basilar para
06 (seis) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, com fulcro da súmula 23 deste e. TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Destaco, ainda, que não há previsão legal específica quanto à fração por circunstância judicial negativada, ressalto. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima –. Ressalto que utilizei a última paradigma.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia considerável quantia em dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava elevada quantidade de droga, tudo a desbordar do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos antecedentes.

4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso.

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo, no entanto, utilizada fração menor que 1/6, sem fundamento correlato, em desacordo com a jurisprudência do STJ, merecendo reparo.

Assim e considerando que o réu relatou os pormenores do fato, inclusive as majorantes (uso de arma e concurso de pessoas), reduzo a pena em 1/6, redimensionando-a para
, restando
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, foi, corretamente, reconhecida as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 152, §2º, incisos I e II do CP), entretanto, retiro a majorante relativa ao uso de arma de fogo, haja vista que já foi sobrepesada na primeira fase.

Remanescendo uma majorante preservo a fração mínima de aumento de 1/3, fixando a pena em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes, e aplicada a fração de acréscimo mínima de 1/6, no que resta a pena em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
Para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de mult
a fixada na sentença, para este delito,
em 10 (dez) dias-multa.

- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

No que tange ao delito de tráfico de drogas, verifico que o julgado
a quo
valorou de maneira negativa, na primeira fase os vetores dos antecedentes, consequências do delito e a natureza do entorpecente fixando a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Id. 14533451- Págs. 4/5 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existente, de fato, haja vista que consta condenação transitada em julgada, antes do presente fato, em desfavor do recorrente nos autos de nº 0110855-43.2007.8.14.0133. Assim
preservo negativado
tal vetor.

Consoante às
consequências do crime
, verifico que foi utilizado fundamento inidôneo, pois genéricos e pautado em elementos próprios do tipo, no que os modifico para
neutro
.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base
.
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.
4.
Os danos à saúde

pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.
5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (Destaquei) (STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, foi exasperada a pena base considerando a natureza das drogas a apreendidas – cocaína – embora, de fato, possua alto poder viciante, a pouca quantidade encontrada em posse do réu – 6,722g, Id.

14533455 - Págs.9/10 -, não permite a valoração negativa de tal elemento. Assim,
neutralizo-o
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

2. Todavia, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, quanto ao aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, a atrair a concessão de habeas corpus de ofício.

3. As instâncias ordinárias assentaram que o aumento estaria justificado,
tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, 75g ( setenta e cinco gramas) de cocaína. Todavia, tal quantidade não é relevante a ponto de evidenciar o maior desvalor da conduta, tampouco a nocividade da droga pode ser considerada isoladamente. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda quanto ao delito de tráfico de drogas.

(AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável ao apelante, aplico a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e agravante. Entretanto, observo que o réu confessou perante a autoridade policial (Id.

14533449 - Págs. 9/10) fazendo
jus
a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP

(AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.), que aplico na fração de 1/6, redimensionando a reprimenda intermediária para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão do réu possui antecedentes, não havendo nada a reparar.

Assim, fixo a pena do crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em
500 (quinhentos) dias-multa
.

- CONCURSO DE CRIMES

Por fim, foi aplicado, adequadamente, a regra do art. 69, do CP (concurso material de crimes), no que realizo a cumulação das penas, fixando a pena final do recorrente em
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, provimento, em parte, e, ainda, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/09/2023